Tribunal: TJDFT
Processo: 0729275-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista a prolação de Sentença nos autos de origem (ID 139594942), declarando extinto o processo nos termos do artigo 924, III do Código de Processo Civil), e considerando que a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, resulta que há perda do objeto recursal. JULGO, POIS, PREJUDICADO O RECURSO, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Brasília, 10 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator